Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-67.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECEDORES. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54 DO STJ.
1. A celebração de contrato mediante fraude de terceiro evidencia falha na prestação de serviço, uma vez que, no momento da celebração do negócio, não procedeu com a devida cautela ao deixar de conferir a veracidade dos documentos apresentados.
2. Aplica-se à relação jurídica firmada entre as partes as normas do Código de Defesa do Consumidor (En. 469 da Súmula do STJ) a respeito da responsabilização objetiva e solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento (art. 3o e 18 do CDC).
3. Não é possível afastar a responsabilidade da administradora do plano de saúde pelos prejuízos causados ao consumidor, se resta clara a atuação conjunta da estipulante e da seguradora, como fornecedoras de serviços, na contratação e administração da Apólice de Seguro.
4. Tratando-se de contrato nulo, a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito atrai a incidência da Súmula n. 54 do STJ, segundo a qual os juros moratórios referentes à indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso.
5. Recurso de apelação do Réu conhecido e não provido. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido.